Tribunal: TJMT
Processo: 1009012-51.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009012-51.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ANA PAULA ARANTES SERAFIM - CPF: 018.838.131-74 (APELADO), FELIPE NERI DE ARRUDA - CPF: 020.871.431-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RESURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ÍNDÍCIOS DE PROPAGANDA ENGANOSA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA AO CONSUMIDOR - INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA EM FAVOR DO CONSUMIDOR - ARTIGO 47 DO CDC – AÇÃO QUE JULGA PROCEDENTE A DEMANDA E DECLARA A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – CONDENAÇAO EM DANOS MORAIS – SENTENÇA ESCORREITA –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO § 11, DO ART. 85, DO CPC. DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA. Recurso conhecido porém improvido.

(1)- O CDC é um instrumento de ordem pública e interesse social e, neste contexto, possui o consumidor uma série de direitos impostergáveis, entre os quais, a inversão do ônus da prova, inteligência de cláusula contratual em seu favor, nulidade de cláusulas contratuais, propaganda enganosa e outras situações que não podem deixar de ser consideradas quando a demanda envolve o HIPOSSUFICIENTE em relação a empresa HIPERSUFICIENTE, vendo esta situação em todos os seus múltiplos e variados aspectos. (2)- Constando dos autos elementos suficientes de que o consumidor, não foi perfeitamente esclarecido quando da formalização do contrato, nuances de propaganda enganosa, constando que, ao término do contrato, por força de seguro que restou cobrado e pago, não mais residiria valor a ser exigido em relação ao contrato, correta é a sentença que, fazendo suas razões de decidir, colacionando as provas existentes nos autos, julga inexigível o valor residual cobrado indevidamente em relação ao contrato e condena a empresa ao pagamento dos danos morais experimentados. (3)- Os percalços que a autora/apelante passou, o arbitramento destes danos em valor módico não merece qualquer redução (R$ 3.000,00). (4)- Conhecido e desprovido o recurso impõe-se a necessidade de os honorários arbitrados em primeiro grau de jurisdição serem, em grau recursal, devidamente majorados.

R E L A T Ó R I O

Colenda 2a. Câmara Cível.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão proferida nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PELA PUBLICIDADE ENGANOSA C/C DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE EVIDÊNCIA ajuizada por ANA PAULA ARANTES SERAFIM em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, alegando a autora que firmaram as partes um contrato de empréstimo destinado aos servidores contratados temporariamente pelo IBGE, com término previsto simultaneamente ao encerramento do contrato temporário, garantido pelo seguro, informação corroborada com o contrato que lhe foi enviado parcialmente em branco, no entanto contendo esta informação; que a partir do final do contrato temporário, foi surpreendida com a cobrança do débito remanescente e, ainda, teve o seu nome lançado em cadastros de proteção ao crédito. Feitas essas considerações, ajuizou esta ação, à luz das normas de proteção e defesa do consumidor, aventando a ocorrência de publicidade enganosa e infringência ao princípio consumerista da informação (art. 46 do CDC), objetivando: o reconhecimento da extinção da dívida. Pleiteou a condenação da parte ré ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 28.875,00; - a concessão de antecipação de tutela para retirada do nome da requerente dos cadastros de proteção ao crédito e interrupção de toda forma de cobrança; - a inversão do ônus da prova; - a concessão das benesses da assistência judiciária; - a condenação da parte adversa ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Valor da causa: R$ 57.750,00. (ID-19754322).

Alcançando a fase de sentença, o magistrado de piso, fazendo sua fundamentação de fato e de direito consignou procedência em parte do peito e, por consequência, deu como quitado o contrato formalizado entre as partes e condenou a instituição financeira em danos morais, estes valorizados em R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação válida. Fixou a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação. Aplicou a sucumbência recíproca, sendo 75% a ser pago pelo banco e 25% pela autora, esta agraciada pela Justiça Gratuita, teve suspensa e exigibilidade por força do que prescreve a Lei 1.060/50 que foi formatada pelo § 3o, do art. 98, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, aduz o apelante que a decisão merece reforma pela inexistência de ilegalidade na contratação do empréstimo; validade dos termos do contrato; ausência de ato ilícito; exercício regular do direito do credor; comprovação de assinatura no contrato, não questionado pela autora, já que a esta cabia comprovar suposta fraude; inexistência de dano moral ou redução do quantum; Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedente a presente ação, com reconhecendo a validade da contratação e afastara condenação nos danos morais e condenação nas custas e honorários ou, em entendimento contrário, a redução do valor da condenação em danos morais. Em contrarrazões, a apelante refuta as alegações do apelante e, ao final, pugna pela mantença da r. decisão.

Determino inclusão na pauta de julgamento.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho-Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Como já relatado, busca o apelante a reforma da decisão que julgou parcialmente procedente os presente autos, para declarar quitado o contrato objeto desta ação e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitro em R$ 3.000,00, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, contado do arbitramento (Súmula 362/STJ), com a confirmação da tutela de urgência.

E, ainda, considerando a sucumbência parcial da autora, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da condenação, no entanto, este deverá ser solvido 75% pelo Banco e 25% pela autora, sendo que quanto a esta última, deve ser suspenso por 5 anos, considerando a concessão da justiça gratuita. Consta dos autos que a autora através de e-mail da correspondente do Banco Bradesco S.A., Sra. Flávia Borges, que em contato com a autora desta ação, propôs um empréstimo consignado voltado especificamente para os servidores contratados temporariamente para o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Anexo 5; que havia uma nítida impressão passada para a autora desta demanda, de que com o término do contrato temporário no IBGE, haveria o término do empréstimo, garantido pelo seguro que seria contratado juntamente com o empréstimo; que nos dizeres do e-mail enviado ao dia 25 de outubro de 2016 (anexo 5), encontrava-se a seguinte frase: “Lembrando que seu empréstimo acaba junto com a contratação junto ao SIAPE – É por este motivo o seguro existir!”. SIAPE é o Sistema Integrado de Administração de Pessoal, o qual processa o pagamento o pagamento de servidores tanto pelo Regime Jurídico Único Federal, quanto pela CLT e por outros regimes (contrato temporário, estágios residências médicas.
Que a autora realizou o empréstimo e, ao término do contrato, foi surpreendida com a inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, com uma dívida no valor de R$ 28.875,00 (vinte e oito mil, oitocentos e setenta e cinco reais)
perante o Bradesco Financiamentos S/A.

Em resumo, alega a autora que o requerido a fez uma propaganda de empréstimo consignado voltado especificamente para servidores temporários do IBGE, levando a consumidora a entender que o empréstimo terminaria no final do seu contrato temporário de trabalho junto ao referido órgão, levando a entender também que o seguro cobriria a dívida da consumidora e assim esta não mais estaria sujeita a pagar mais nada do empréstimo.

Pois bem,

Cinge-se a questão apresentada pelo requerido ora apelante, em saber se realmente fez propaganda enganosa a apelada, quando da proposição do referido empréstimo pelo Banco, nessa esteira visa derrubar as pretensões da apelada, que teve parcial procedência da ação.

Entretanto, as provas apresentadas pela autora, mostram de forma clara que a autora fora ludibriada pelo requerido/apelante e peço vênia para transcrever aqui parte da bem colocada decisão: (...) Da documentação coligida com a inicial, observo que a promotora da instituição financeira, em promessa efetuada via e-mail na data de 25/10/2016 - Id. 18424257 fez constar a seguinte informação: “LEMBRANDO QUE SEU EMPRÉSTIMO ACABA JUNTO COM A CONTRATAÇÃO JUNTO AO SIAPE – É POR ESTE EXCLUSIVO MOTIVO O SEGURO EXISTIR!”.

"(...) No e-mail de 09/12/2016 - ID. 18424258, pag.1, encaminhado pela autora consta a informação de que, embora o contrato estivesse em branco, esta ressalvou que “O único que circulei e está preenchido é ‘vencimento da última parcela’, o restando circulado preciso que reenvie com os dados descritos para que eu possa encaminhar o contato completo e assinado”.

(...) E, ao contrário da tese do réu em contestação, de que a autora tenha omitido se tratar de contrato temporário, no e-mail de 07/12/2016 – Id. 18424258 – Pág. 2 resta demonstrado o encaminhamento do contrato de trabalho, que foi dispensado pela preposta na resposta Id. 18424258, pag.2.

(...) No contrato em branco Id. 18424259 tem-se o preenchimento de alguns campos, como local de trabalho, taxa de juros, custo efetivo total e “Vencimento da Última Parcela - Ao término junto ao órgão”.

Destacou ainda o magistrado: De tal modo, no Id. 18424260 pag.1, consta a fotografia deste contrato, no qual resta circulado à caneta esta informação, como destacado na conversa via e-mail acima especificada. Verifica-se ainda que, do total de R$ 13.312,03 em 13/12/2016, efetuou a transferência de R$ 3.312,03 na data de 14/12/2016 à Carla Cristina N Santana, Ag. 3606-4, conta 8.349-6, variação 96, para o pagamento do “seguro”, impresso no Id. 20368314, e envio do respectivo comprovante à representante do Banco, via e-mail, no dia posterior - 15/12/2016.

O que significa dizer que conforme documento Id. 22158134, foi descontado do seu pagamento da autora, a partir de 01/2017, até o encerramento do contrato temporário de trabalho que se deu em data de 07/2018, foram descontadas 18 (dezoito) parcelas de R$ 375,00 e 01 parcela de R$ 360,75, que representa a soma de R$ 7.110,75, enquanto tomado por empréstimo o montante de R$ 13.312,03, recebido em 13/12/2016, do qual ficou em mãos com R$ 10.000,00.

Que significa dizer que embora pequena a diferença em aberto, considerando o “pagamento” de R$ 3.312,03 a título de seguro, aliado ao fato de que a documentação coligida comprovou de forma satisfatória os fatos narrados na inicial, já que a documentação coligida, não impugnada em contestação, é clara ao propor a quitação do débito com o encerramento de seu vínculo empregatício. Isto porque, segundo constam dos autos, os documentos apresentados estão em perfeita consonância com os fatos narrados na inicial, sobretudo porque, com o pagamento do seguro, a última prestação venceu ao termino da prestação de serviços junto ao órgão.

Se tais fatos não passaram assim, os autos estão a comprovar que a autora/apelada fora induzida a erro por parte da instituição financeira apelante. Não se pode ignorar, ainda, que a questão aqui tratada em seara recursal diz respeito a questões albergadas pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem publica e interesse social e, neste contexto, tem o HIPOSSUFICIENTE autor em face da HIPERSUFICIENTE requerida uma série de direitos impostergáveis, e, no caso específico a inversão do ônus da prova,

Não se pode ignorar que, no caso em comento, em face das alegações contidas na inicial e o que, de resto, está comprovado nos autos que a apelante violou frontalmente o disposto no artigo 6o, incisos II e IV, do Código de Defesa do Consumidor. Isto porque, em primeiro aspecto, não residiu a divulgação clara e precisa em relação ao produto posto à disposição da autora e, por outro lado, não se pode deixar de mencionar que esta situação se encaixa dentro do que podemos conceituar como propaganda enganosa para adquirir a confiança do consumidor e, ao depois, a situação retratada é bem diferente, tratando-se, no caso, de verdadeiro dolo de aproveitamento que o CDC proíbe e registra como cláusula basilar nos contratos onde se registram a relação de consumo.

Por outro lado, embasada nos direitos básicos do consumidor, aliando-me ao entendimento proferido pelo magistrado que prolatou a decisão recorrida, não se pode olvidar, ainda, que o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, registra numa norma incondicional, que são nulas de pleno direito, entre outras situações, cláusulas ambíguas que estabeleçam obrigações que podem ser consideradas como iníquas e que coloquem o consumidor que é HIPOSSUFICIENTE em relação a HIPERSUFICIENTE apelante, em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa fé e a equidade. (inciso IV, do art. 51, do CDC). E, no caso em apreço, pelo que se vê, na analise dos documentos trazidos para formalização do contrato, está a apelante, no mesmo diapasão, violando o princípio da boa fé objetiva que todo contrato deve ter, quer na execução, quer no seu cumprimento, a rigor do estabelecido no art. 422 do Código de Processo Civil.

E, por outro lado, retornando ao CDC, não se pode ignorar que, na dicção do § 1oa, do art. 51, do referido estatuto do consumidor, lei de ordem publica e interesse da sociedade no seu todo, este estapafúrdio contrato formalizado com vários aspectos que não contem informação clara e precisa, ofendeu de forma clara os princípios fundamentais do sistema jurídico (inciso I, do § 1o, do art. 51, do CDC) e, no mesmo aspecto, segundo os autos estão a retratar dentro de uma analise sistemática de todos os elementos existentes no processo e do ônus da prova estabelecida a espécie pelo CDC, que restringiu direitos fundamentais inerentes a natureza do contrato, de tal modo que, pelas controvérsias e propagandas diversas do que realmente aconteceu na ótica da instituição financeira apelante, restou profundamente onerosa ao consumidor, quer pela natureza e conteúdo do pacto formalizado, quer pelos interesses das partes e, sobretudo em face das circunstâncias peculiares ao caso e, por outro aspecto, interpretar de forma diversa, dentro do que pretende a apelante, é dar validade a uma cláusula totalmente controvertida em todos os seus aspectos.

Nunca olvidar, por derradeiro, que em se tratando de relação de consumo deve ser visto o IN DUBIO PRO CONSUMIDOR como expressamente previsto no artigo 47 do CDC – AS CLÁUSULAS CONTARTUAIS SERÃO INTERPRETADAS DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR.

Por estes aspectos, baixando os fatos a realidade e a situação recíproca dos protagonistas desta demanda vendo a situação nos seus múltiplos e variados aspectos, embora sendo a questão um tanto excepcional e que não verifiquei correspondência nos anais forenses do Estado e do Pais, rendo minhas homenagens ao magistrado que, fazendo suas considerações de fato e de direito chegou a tal conclusão com o que, de inteiro comungo.

De igual forma, não reside como alforriar a instituição financeira em relação a condenação dos danos morais, estes estimados pelo magistrado de piso na sentença recorrida em R$ 3.000,00 (três mil reais). No caso dos autos, desde a formalização do contrato, nuances de dolo de aproveitamento em face de propaganda que deve ser conceituada como enganosa, a exigência de valores a serem pagos pela autora, quando, em verdade, as provas dos autos indicavam que ao término do contrato não mais residiam saldos a serem quitados, a meu ver, não se trata de mero aborrecimento do cotidiano. Visto esta situação, temos perfeita identificação do inciso V, do art. 5o, da Constituição Federal e, neste contexto, a rigor do seu inciso X, deve merecer a tarifação monetária para recompensar os aborrecimentos em face dos desatinos cometidos pela instituição financeira. E, no que tange ao valor, de R$ 3.000,00 (três mil reais), entendo que foi até módico em relação aos embaraços que a instituição financeira causou a autora apelante em todo o seu contexto.

Quanto o bastante, desta forma, a pretensão recursal soçobra.

Forte nos argumentos acima, CONHEÇO DO RECURSO, mas lhe NEGO PROVIMENTO. E, com supedâneo no § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em favor do advogado da apelada, o fazendo em mais 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação imposta, que deverá ser acrescido na condenação imposta pela sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021